Tribunal: TJMT
Processo: 1036689-11.2021.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036689-11.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Ameaça]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), MAURIZE VIEIRA - CPF: 989.564.341-15 (ASSISTENTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), HENRIQUE NAITTYON DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 063.357.341-84 (ASSISTENTE), RENALDO NEVES DE SANTANA - CPF: 023.647.741-28 (ASSISTENTE), MARCELO DE SOUZA MARTINS - CPF: 054.994.211-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ATUAÇÃO LIMITADA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA.

1. O assistente de acusação tem atuação supletiva, auxiliar e mitigada, não tendo legitimidade para interpor recurso fora das hipóteses previstas no art. 271 do CPP.

2. Não há previsão legal de recurso contra a decisão que deferiu a suspensão condicional do processo, uma vez que tal decisão não tem força definitiva, tampouco houve inércia por parte do
parquet
.

3. Diante da ilegitimidade do assistente de acusação e por não ser cabível recurso contra a decisão que suspendeu condicionalmente o processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, deve ser acolhida a preliminar manifestada pelo Ministério Público, conforme ID nº243453182, de não conhecimento do recurso e manutenção integral da decisão de ID nº 232516713.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público em desfavor de MARCOS APARECIDO RODRIGUES, que, no dia 1º de março de 2021, por volta da 16h40, no Condomínio Forest Hill, localizado na Rodovia Emanoel Pinheiro, nº 125, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Cidade e Comarca de Cuiabá/ MT, o denunciado ameaçou a vítima Marcelo Fernandes Francisco, de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia fora recebida durante a audiência, conforme termo acostado ao ID nº 232516713.

Houve requerimento preliminar do
parquet,
durante a audiência, o qual pugnou pela extinção da punibilidade quanto ao crime de calúnia, o que fora deferido.

Dado prosseguimento regular ao feito, o Ministério Público manifestou, no mesmo ato, conforme consta do termo ao ID nº 232516713, pela oferta de suspensão condicional do processo. O assistente de acusação se opôs à proposta do
parquet
. A parte autora aceitou a referida e o juízo de primeiro grau deferiu a suspensão condicional do processo.

Ato contínuo, o assistente de acusação interpôs apelação criminal quanto da decisão que deferiu a suspensão condicional do processo.

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal (ID nº 232516715) contra a decisão de ID nº 232516713 que deferiu a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95 e determinou que o acusado cumprisse as seguintes condições:
“(...) 1. Não se ausentar da comarca por período superior a 15 dias, sem prévia autorização judicial; 2. Comparecer pessoalmente em juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades; 3. Pagamento de 02 (dois) salários mínimos, em duas parcelas, na conta judicial vinculada ao Procedimento nº 4435-81.2019.811.0062, em trâmite neste Juizado, por guia a ser emitida no endereço eletrônico deste Tribunal, conforme instrução que será encaminhada por este Juízo. (...)”.

Nas razões da apelação, o assistente de acusação requereu que:
“(...)
a revogação do benefício da suspensão condicional deferida ao acusado, haja vista que o mesmo responde a vários procedimentos, sendo o processo Nº1015030-17.2021.8.11.0042 que já foi recebida a denúncia, bem como realizou recentemente a transação penal no processo Nº 1023765-65.2021.8.11.0001, bem como ainda realizou acordo no processo: Nº 1003942-79.2021.8.11.0042, ficando assim proibido de receber novo benefício, bem com possui ainda vários procedimentos instaurados por pessoas diversas (anexo) o que demonstra maus antecedentes que também impedem o acusado de receber qualquer benefício, determinando por consequência, a continuidade da ação penal. Caso não seja revogado o benefício, requer o aumento das condições impostas pelo juízo de piso, uma vez que foi deferido o mínimo, sendo que o acusado possui extensa ficha de antecedentes, se demonstrando um cidadão infrator das leis de convivência, devendo receber uma pena compatível com suas atitudes ilícitas, aplicando ao mesmo pelo período de (04) quatro anos as seguintes condições: 1 - Proibição de frequentar bares e restaurantes e afins; 2 - Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz nos finais de semana; 3 - Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. (...)”.

O Ministério Público em sede de contrarrazões manifestou:
“(...) espera e requer seja o Recurso de Apelação não conhecido, e no mérito desprovido, mantendo-se a Decisão proferida pelo Juízo a quo. (...)”.

O acusado, por sua vez, manifestou nas contrarrazões: “(...)
a. O não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Assistente de Acusação, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, especialmente legitimidade recursal, nos termos dos artigos 584, §1º e 598, ambos do Código de Processo Penal; b. Acaso superada a preliminar aventada (ilegitimidade recursal), requer o desprovimento total do presente recurso, pelas razões acima expostas, especialmente em razão de que a proposta oferecida e a decisão que homologou o acordo estão em consonância com os princípios da legalidade e presunção de inocência, não havendo motivos, sejam de fatos ou de direitos, para que haja a sua reforma. (...)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024